Tribunal: TJPA
Processo: 0801205-62.2022.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801205-62.2022.8.14.0109

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO VALMIR DE SOUZA OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: JOAO VICTOR SILVA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal

e processual penal. Apelação criminal. Tribunal do júri. Desclassificação para homicídio culposo. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Anulação. Determinação de novo julgamento. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença do Tribunal do Júri que desclassificou a conduta do réu de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP) para homicídio culposo (art. 121, § 3º, do CP), condenando-o à pena de dois anos de detenção em regime aberto.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão dos jurados, ao desclassificarem a conduta do réu para homicídio culposo, mostra-se manifestamente contrária às provas dos autos, autorizando sua anulação e a submissão do acusado a novo julgamento.

III. Razões de decidir

3. A prova dos autos demonstra que o réu atraiu a vítima para local ermo e, sem possibilidade de defesa, efetuou disparo de arma de fogo pelas costas da vítima, conduta incompatível com a tese de homicídio culposo.

4. Os depoimentos das testemunhas, o laudo necroscópico e a confissão do réu evidenciam que ele agiu com dolo, seja direto ou eventual, afastando a possibilidade de homicídio culposo.

5. A decisão dos jurados, ao desconsiderar os elementos probatórios e optar por uma conclusão dissociada das provas, configura hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP, autorizando sua anulação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinada a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento
: “1. É manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que desclassifica homicídio doloso para homicídio culposo sem suporte probatório mínimo, impondo-se sua anulação e a realização de novo julgamento.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 593, III, "d".

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de março e finalizada aos sete dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA, que
desclassificou
a conduta do réu Antonio Valmir de Souza, condenando-o à pena de
02 (dois) anos de detenção em regime aberto
, pela prática do delito previsto no
art. 121, § 3º, do CPB
.

Narra a
denúncia
:

“(...) Noticiam os presentes autos de Inquérito Policial (Nº 00188/2022.100061-0) que, na madrugada do dia 02/10/2022, na localidade Vila 5 Ranchos, próximo à Vila São Francisco, Zona Rural, município de Garrafão do Norte, o denunciado ANTONIO VALMIR DE SOUZA OLIVEIRA praticou o crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO, ao ceifar a vida da vítima, VANDERLEI MIRANDA DA SILVA, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

Constam nos autos que na madrugada do dia 02/10/2022, por volta das 02:30 a 03:00 horas, a vítima estava em sua residência, dormindo na companhia de sua esposa, a senhora Maria Raimunda Costa Oliveira.

Nesse momento, o denunciado foi até a residência da vítima e o convidou para “fazer um favor” (textuais) (ID 83840703 - Pág. 9).

A vítima saiu da residência e acompanhou o denunciado até um local nas proximidades.

A senhora Maria Raimunda Costa Oliveira relata que cerca de cinco minutos depois, ouviu um disparo de arma de fogo e gritos da vítima.

Em seguida, o denunciado foi até a residência da vítima e informou para a senhora Maria Raimunda que havia feito um disparo de arma de fogo contra a vítima e a matado, inclusive mostrou sua blusa suja de sangue, não dando mais explicações e evadindo-se do local.

Na manhã do mesmo dia, chegou ao conhecimento da Polícia Civil de Nova Esperança do Piriá, as informações acerca do crime de homicídio ocorrido durante a madrugada.

Uma guarnição de polícias foi enviada ao local para a realização dos procedimentos cabíveis junto a uma equipe funerária.

Os policiais relataram que a cena do crime estava prejudicada, pois, as pessoas que estavam presentes já haviam recolhido o corpo da vítima e colocado em uma rede. (ID Num. 83840703 - Pág. 15)

Ao ouvirem os populares que estavam no local, estes informaram que o denunciado estava bebendo em um bar das proximidades e estava portando bastante munição de arma de fogo e “possivelmente mataria qualquer um que viesse ao seu encontro”. (ID Num. 83840703 - Pág. 17)

A guarnição da Polícia Civil ainda realizou buscas na intenção de realizar a apreensão do denunciado ainda em flagrante delito, mas este não foi localizado.

Posteriormente, apreendido por outro delito, o denunciado foi interrogado em Sede Policial.

Em depoimento, o denunciado confessou a prática delitiva, informando que teria ido até à residência da vítima com a intenção de ceifar sua vida, supostamente motivado por ciúmes, pois a vítima teria adentrado em sua casa e pego as roupas íntimas de sua esposa, tomando conhecimento por terceiros. (ID 83840703 - Pág. 18)

Ressalta-se que o denunciado deu detalhes acerca do modus operandi e dos últimos momentos de vida da vítima. (...)”

Em
razões recursais
, o
dominus litis
aduz que a decisão dos jurados
é manifestamente contrária às provas dos autos
, já que o conjunto fático-probatório constante do caderno processual, especialmente os depoimentos das testemunhas ouvidas em plenário aliados à própria confissão do réu, deixa clarividente a
existência de dolo homicida

na conduta do réu
.

Alega, ainda, que houve
contradição dos jurados,
eis que, em nenhum momento, a defesa levantou qualquer tese de desclassificação para homicídio culposo, mas, somente, de desclassificação para o crime previsto no art. 129, § 3º do CPB (lesão corporal seguida de morte).

Requer, assim, seja a r. decisão cassada, a fim de que o
réu seja submetido a novo julgamento popular
.

Em
contrarrazões
, pugna o apelado pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com os ditames legais, bem como com as provas carreadas aos autos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que
os argumentos esposados no apelo merecem prosperar
, pois um exame aprofundado dos autos demonstra que a decisão ora guerreada foi prolatada em contrariedade aos elementos de convicção ínsitos no processo, conforme demonstrado a seguir.

Após leitura do bojo processual, depreende-se que o MM. Juízo
a quo
pronunciou o ora apelado pelo crime do art. 121, §2º, incisos II e IV do CPB.

O Conselho de Sentença, entretanto, desclassificou o homicídio consumado para o delito de homicídio culposo.

De fato, a decisão dos ilustres jurados não guarda compatibilidade com tudo o que foi colhido no decorrer da instrução criminal, pois não encontra lugar nos depoimentos prestados pelas testemunhas e pelo próprio réu em plenário, como abaixo se observa.

Em Plenário, a testemunha Hiago Lima Ferreira declarou que estavam na delegacia cumprindo o plantão, quando a mãe da vítima chegou aos prantos, informando o ocorrido, que o filho dela teria sido vítima de um homicídio. Aguardaram a chegada da funerária para ajudar na remoção do corpo, tendo em vista que o local do crime já teria sido prejudicado. Encontraram a vítima ali em uma rede, envolto, vestido. Conseguiram verificar que ele teria sido alvejado por uma arma de fogo, nas costas. Se não se engana, foi um disparo. Não verificaram o local do crime, de difícil acesso. O corpo já teria sido trazido para outra localidade, removido numa rede pelos familiares. Ouviram, inicialmente, dos populares e parentes que estavam no local, que o crime se deu na calada da noite, por volta das 2h30 às 3h00 da madrugada, segundo relatos da própria esposa da vítima, que se surpreendeu com o chamado do réu na madrugada. Foi relatado que eles eram “compadres”, saíam para caçar juntos, bebiam juntos. Conversou com os populares e a esposa do ofendido, e o que foi relatado foi que a vítima supostamente teria um relacionamento amoroso com a esposa do réu. E no dia do fato, o Antônio Valmir estaria bebendo o dia inteiro, e na madrugada, informaram a ele sobre o caso amoroso, tendo ele dito, segundo os populares, que iria matar a vítima. Foi relatado pelo próprio réu que o Vanderlei teria ido na casa do réu e pegado e cheirado as peças íntimas de sua esposa. A vítima estaria em casa e o réu a chamou para auxiliá-lo com uma lanterna e, segundo relatos da esposa, aproximadamente cinco minutos depois, escutou-se o barulho do disparo da arma de fogo. Segundo o que foi relatado, o réu perguntou por que a vítima estaria rodeando a casa dele, e se ele tinha perdido alguma coisa lá, se ele tinha alguma coisa com a esposa dele, e ele teria negado todas as perguntas. Parece que tinham tomado bebida alcoólica, e depois dessas perguntas, a vítima saiu e se virou para ir para casa, no que o réu, já de posse da sua arma de fogo, fez um disparo por trás. Disse que, em outro momento, estavam atendendo a uma ocorrência de um suposto crime de ameaça, e o autor da ameaça teria armas em casa, e quando estavam fazendo a condução do indivíduo, o réu veio de moto, com a espingarda nas costas, e ele foi apreendido. Isso foi em outro momento, porque no dia do ocorrido, foram ao encalço dele, e inclusive estaria armado ainda, mas ele foi avisado e empreendeu fuga. O relato que obtiveram foi de que ele, depois do ocorrido, ainda pegou o Vanderlei no colo para ver como é que ele estava, só que ele já não estaria mais reagindo. Nisso, ele foi à casa da esposa da vítima, chamou-a e falou que ele teria matado o esposo dela.

A testemunha informante Maria Raimunda Costa Oliveira narrou que era companheira da vítima. Que na madrugada do crime estava dormindo com seu marido, momento em que Valmir chamou Vanderlei para fazer um favor, que seria de iluminar com a lanterna para que Valmir achasse algum objeto lá pela casa de Valmir; que Vanderlei então levantou para fazer o favor; que por volta de cinco minutos depois ela ouviu um disparo; que logo em seguida Valmir chegou à porta da casa da declarante, dizendo para que ela abrisse a porta, dizendo para a declarante sair de casa e ir onde ele estava, que a declarante então deixou as três crianças dentro de casa (filhos do casal) e saiu de casa para questionar a Valmir o que estava acontecendo; que Valmir estava com o braço ensanguentado e disse à declarante que que tinha dado um tiro em Vanderlei; que foi até o local do crime e viu seu marido, e disse:
“acho que ele está morto”
, no que o réu respondeu:
“claro, tu achas que eu atiro para errar? Eu atiro para matar mesmo.”;

A testemunha informante Creuza Lima de Sousa disse que é mãe da vítima Vanderlei; que não presenciou o crime, que a cunhada de seu filho que lhe contou os fatos na manhã seguinte, que o réu teria ido de madrugada na casa da vítima, e a chamado para “iluminar” a casa dele, tendo a esposa de Vanderlei, momentos depois, escutado os tiros. Afirmou que sua nora lhe informou que o réu voltou até a casa da vítima, chamou Maria Raimunda e disse que havia matado seu marido, ainda apontou a espingarda para ela, mas o cartucho já estava seco. Que o tiro atingiu o coração dele, que foi pelas costas.

Por sua vez, o réu declarou que foi à casa da vítima, mas nunca teve a intenção de matá-la. Só a chamou para conversar sobre o que ela tinha feito em sua casa, pois lhe falaram que Vanderlei entrava em sua casa quando não havia ninguém, então, o réu chegou e viu a bagunça, viu que ele tinha arrebentado a porta do guarda-roupa. E aí foi tentar saber com ele por que que ele estava fazendo aquilo, pois ele nem tinha intimidade para tanto. Que uma pessoa teria visto ele cheirando uma roupa íntima de sua esposa. Sabia que era a terceira vez que ele fazia. Que na primeira vez, o réu deixou passar. Na segunda vez, perguntou e a vítima disse que era mentira. Na terceira vez, foi conversar com ele, chamou ele para ir à sua casa, e lá estando, no meio da conversa, a vítima disse que iria roubá-lo de novo e lhe daria um tiro nele e saiu ligeiro. Como o réu não sabia se ele estava armado, ficou com medo e pegou uma arma na sua casa e atirou. Disse que atirou no escuro, pois fora da casa não tinha iluminação pública, apenas para dar um susto nele, e não sabia se ele estava de costas, e quando escutou o grito dele, foi até ele, sacudiu-o e viu que ele tinha sido atingido. O réu foi, então, à casa da vítima e falou para a esposa de Vanderlei que tinha atirado nele e não sabia se ele iria morrer. Foi para casa de seu tio pedir ajuda, e quando retornaram para o local do crime, a vítima já estava morta. Nega que tenha dito à esposa de Vanderlei que tinha atirado para matá-lo. Afirmou que não houve luta corporal prévia. Também afirmou que estava alcoolizado, pois estava bebendo desde cedo no dia do crime.

Dos depoimentos acima transcritos, é possível verificar que a decisão dos jurados pela desclassificação da conduta do réu está dissociada da prova dos autos.

Tanto a versão das testemunhas quanto a versão do acusado evidenciam que o réu agiu com dolo ao praticar o crime. Em nenhuma delas se pode cogitar da ocorrência de homicídio culposo (art. 121, §3º, do CPB), o qual somente tem lugar quando o agente causa a morte de alguém sem intenção (dolo), mas por imprudência, negligência ou imperícia.

O próprio laudo necroscópico (ID nº 16396204 - Pág. 11) atesta que a
causa mortis
foi
anemia aguda por hemorragia interna por ferimento de arma de fogo na região torácica dorsal,

ou seja, o disparo foi pelas costas da vítima, impossibilitando-lhe qualquer chance de defesa.

Se não há erro, descuido ou falta de habilidade, mas sim uma ação voluntária e consciente, como admitido pelo próprio réu, ainda que sem intenção clara de matar, o caso pode configurar dolo eventual ou outro tipo penal, mas não homicídio culposo.

Assim sendo, constata-se que a decisão dos jurados foi, de fato, adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, restando evidenciado, através do conjunto probatório, que o réu agiu com dolo, isto é, com intenção de matar a vítima, ou, no mínimo, assumiu o risco de matar, ao efetuar o disparo em direção à vítima.

Como se sabe, a soberania dos veredictos sempre deve ser observada, respeitando-se a decisão do Conselho de Sentença, quando resulte plausível dos autos a existência de duas versões entre as quais possam os jurados optar por uma delas; vale dizer, torna-se necessário que ambas existam porque fluentes da prova; circunstância absolutamente ausente no presente caso, pois, conforme antes demonstrado, as declarações das testemunhas aliadas ao laudo pericial apontam indubitavelmente à prática do homicídio doloso, nada havendo de concreto que possa justificar a tese acolhida pelo corpo de jurados.

Por conseguinte, apesar de as decisões do Júri serem consideradas soberanas, permite-se, em casos excepcionais e por única vez, que elas possam ser anuladas, desde que afrontem a prova dos autos de modo evidente, mostrando-se manifestamente contrárias à prova coligida.

Acerca da questão, transcreve-se ainda, os seguintes arestos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 483, III, § 2º, E 593, III, D, AMBOS DO CPP. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFASTOU A ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA OPERADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, DETERMINANDO A SUBMISSÃO DO RECORRENTE A NOVO JÚRI. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CORTE A QUO QUE NÃO IDENTIFICOU SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO A JUSTIFICAR A ESCOLHA ADOTADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, ao entender não haver lastro probatório mínimo a justificar a absolvição do agravante, dispôs os seguintes fundamentos: a soberania dos vereditos não possui caráter absoluto e irrevogável, sendo que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (relativa ao quesito da clemência), manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, não viola a soberania dos vereditos, desde que fique demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. [...], não cabia espaço para absolvição do Apelado com relação à vítima J M dos S, na medida que, em sede de plenário, a defesa limitou-se a requerer a desclassificação do crime para lesão corporal, e não a absolvição, razão por que a decisão adotada pelo Tribunal Popular não encontra amparo em nenhuma das teses suscitadas pelas partes. Ademais, a absolvição mostrou-se totalmente divorciada do conjunto probatório carreado. [...] fica claro que ao decidir pela absolvição do Réu, o Conselho de Sentença dissociou-se completamente do conjunto fático-probatório contido nos presentes autos, tampouco, harmonizou-se com a tese defensiva sustentada, razão por que entendo que o caso concreto se amolda à situação que permite a cassação da decisão anterior e a determinação de novo julgamento, nos termos do art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP. 2. [...] a absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável. O Tribunal pode cassar a decisão quando entender configurada total dissonância da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em Plenário (AgRg no AREsp n. 1.824.933/MS, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 24/8/2021). 3. O Tribunal de origem entendeu não haver lastro probatório mínimo a justificar a absolvição, de forma que se autoriza a anulação do julgamento por contrariedade à prova dos autos. E, para concluir de maneira diversa, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. 4. A Terceira Seção consolidou o entendimento de que não ofende a soberania dos veredictos a anulação de decisão do Júri, quando esta se mostrar manifestamente contrária às provas dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito formulado nos termos do art. 483, § 2º, do CPP. [...] A revisão do acórdão para concluir pela inexistência de suporte probatório encontra óbice na Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.306.814/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 2/4/2019). 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp n. 1.979.704/AM, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Destarte, como pacificado na jurisprudência, merece ser anulada a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, assim considerada toda aquela que não tem apoio em prova alguma, sendo proferida ao arrepio de tudo que mostram os autos.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU provimento, para anular a sentença apelada, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para que o réu/apelado ANTONIO VALMIR DE SOUZA OLIVEIRA seja submetido a novo julgamento pelo Júri Popular.

É o voto.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/04/2025